Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES. RÉUS REINCIDENTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIDA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL. INCABÍVEL.
1. Afasta-se a incidência do Princípio da Insignificância quando o crime é praticado por réu reincidente e o valor do bem furtado supera 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
2. Somente há de se falar em crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de câmeras de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
3. Não há que se falar em desistência voluntária, se a tentativa de interrupção da execução do crime se deu por fatores alheios à vontade dos agentes.
4. Considerando que os réus foram abordados do lado de fora do estabelecimento comercial, de posse da res furtiva, não há como considerar a possibilidade de tentativa, porque houve inversão da posse do bem.
5. O fato de o objeto furtado ter sido escondido dentro de uma bolsa com fundo falso de alumínio, capaz de bloquear o alarme antifurto do estabelecimento e ludibriar a vigilância, caracteriza a qualificadora prevista no inciso II, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal (furto mediante fraude), a qual se comunica ao partícipe, uma vez presente o ajuste prévio e unidade de desígnios.
6. A jurisprudência desta Corte chancela o entendimento segundo o qual a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial aberto, a reincidência e circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação de regime mais severo.
8. Apelação não provida.